Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013375-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SAFRA S A
AGRAVADOS:- CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outras
Agravo de Instrumento n. 1013375-73.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente determinando a suspensão da exigibilidade do depósito referente ao valor remanescente do produto entregue pela primeira requerida na quantia de R$ 5.880.000,00 (cinco milhões oitocentos e oitenta mil reais), em razão da existência de indícios de fraude.
O agravante alega que o feito foi ajuizado pela CHS Agronegócio contra Indiana Agri e Neusa Wessner, em razão da existência de indícios de fraude entre elas (Indiana Agri e Neusa Wessner).
Aduz que o juízo a quo foi induzido a erro, porque a Indiana Agri, com expressa anuência da CHS, lhe cedeu os direitos creditórios decorrentes do contrato de compra de venda de soja no 00891433-P650166-206863 (“Contrato 6863”).
Diz que, embora não tenha qualquer relação com a eventual fraude praticada pelas Requeridas, teve a cessão fiduciária de direitos creditórios que lhe foi outorgada completamente esvaziada.
Esclarece que, após a cessão operada a seu favor, a Indiana Agri cumpriu totalmente sua obrigação, mediante a entrega da soja à CHS, todavia, esta não lhe repassou o pagamento conforme a avença.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A CHS Agronegócio ingressou com tutela de urgência em caráter antecedente contra a Indiana Agri Com. e Exportação De Cereais Eireli e Neuxa Cecília Wessner, alegando que firmou diversos contratos de compra e venda com a primeira requerida (Indiana) com a finalidade de corretagem e comercialização de grãos. Quanto a segunda (Neusa) a relação contratual envolvia o custeio da lavoura.
Afirma que apesar de haver previsão contratual para o inicio da entrega do produto, isso não ocorreu, o que gerou diversas multas.
Argumenta que a Indiana e a Neusa ajuizaram Recuperação Judicial, porém há indícios de fraude entre elas envolvendo os contratos em discussão.
Sustenta que a Indiana pretende receber o remanescente do produto entregue referentes aos contratos 6863 e 6864 já vencidos.
Discorrendo sobre os créditos que ainda tem a receber, pleiteou a suspenção do pagamento de R$ 5.880.000.00 que deveria fazer à Indiana, referente à soja entregue.
Por sua vez, o agravante afirma que esse pagamento deve ser feito diretamente a ele, porque a Indiana Agri, com expressa anuência da CHS, lhe cedeu os direitos creditórios do contrato de compra de venda de soja no 00891433-P650166-206863 (“Contrato 6863”).
Após a interposição desse Recurso, a Indiana Agri apresentou contraminuta, confirmando os argumentos expostos pela agravante.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, se comprovados os argumentos da agravante, a CHS deverá efetuar o pagamento a ela (agravante).
Ademais, é necessária a oitiva das demais agravadas, já que a matéria deve ser analisada com cautela, sobretudo quanto a possível existência de fraude entre a Neusa e a Indiana, e se os créditos da agravante estariam comprometidos ou não em decorrência dos fatos narrados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator